Tribunal: CARF
Processo: 10872.000392/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000392/2010-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.276 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de setembro de 2022
Recorrente
RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DESPESAS DE PROPAGANDA. DEDUTIBILIDADE.
Os gastos com a aquisição e distribuição de objetos, desde que de diminuto
valor e diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa, não
são considerados brindes e poderão ser deduzidos a título de despesas de
propaganda para efeitos de lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao
conhecimento e ao mérito, a conselheira Edeli Pereira Bessa. Os conselheiros Lívia De Carli
Germano e Gustavo Guimarães da Fonseca acompanharam o voto de mérito do relator por outros
fundamentos O conselheiro Luiz Henrique Marotti Toselli também acompanhou o voto do
relator, mas por fundamentos distintos dos demais conselheiros. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente(s)
o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz
Augusto de Souza Goncalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000392/2010-81
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 466 a 475) interposto pelo
sujeito passivo em epígrafe, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1301-004.798, de 14/10/2020 (fls. 451 a 462),:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são
indedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ, as
despesas com brindes.
O termo “brindes” refere-se às mercadorias que não constituam objeto
normal da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica
de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando
promover a organização ou a empresa, em que a forma de contemplação
é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010,
destas se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte
de mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a
sua natureza, espécie e qualidade.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Tendo em vista que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses
excludentes do parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário, há de
ser mantida a incidência da multa de ofício e dos juros moratórios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) as
mesmas disposições aplicadas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) em caso de lançamento reflexo.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rogério Garcia
Peres (relator) que votou por lhe dar provimento parcial para excluir a
incidência de multa e juros de mora e o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza que votou por lhe dar provimento e manifestou ainda
interesse em apresentar declaração de voto. Designada a Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite para redigir o voto vencedor. Nos termos
do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma
como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro Heitor de Souza
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Lima Junior. Julgamento iniciado na reunião de 09/2020. Na conclusão
do julgamento, ausente o conselheiro Rogério Garcia Peres, cujo voto
ficou consignado na ata da reunião anterior. Não participou do
julgamento a Conselheira Bianca Felícia Rothschild. Entretanto, findo o
prazo regimental, o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada,
nos termos do § 7o. do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).

A ora Recorrente apresenta Recurso Especial invocando divergência acerca da
dedutibilidade de despesas com brindes que teriam sido aceitas por outras turmas.
A r. presidência da 1a Seção de Julgamento do CARF, em análise prévia negou
seguimento ao Recurso Especial apresentado. Apresentado o competente agravo, este foi
acolhido nos seguintes termos:
Dos termos do acórdão recorrido se extrai que a Turma acompanhou o
Relator em seu juízo pela indedutibilidade das despesas com produtos
(tais como relógios, rádios e calculadoras) oferecidos aos compradores
das revistas que a autuada edita por entender que se tratavam de despesas
com “brindes”, cuja dedução é vedada pelo art. 13, VII, da Lei no
9.249/1995. Mas divergiu do Relator quando ele, na parte final do seu
voto, decidia por “excluir a multa de ofício e juros de mora”, entendo
que “se está diante do caso previsto no parágrafo único do art. 100 do
CTN, considerando a orientação constante de ‘Perguntas e Respostas’
editada pela RFB”.
Vale observar que a exata compreensão dos fundamentos da decisão pela
indedutibilidade das despesas é dificultada pelo fato de que o voto
vencedor quanto à incidência de multa de ofício e juros de mora também
faz considerações acerca da indedutibilidade das despesas. E, ao fazer
tais considerações, rechaça fundamento apontado pelo Relator, qual seja
o “Parecer Normativo COSIT n. 15/76”, o qual, como dito ali, “não há
que ser invocado, pois anterior à edição da lei. n. 9249/95”.
É inequívoco, no entanto, que o Relator só restou vencido quanto à
incidência de multa de ofício e juros de mora, tanto que o voto vencedor
inicia afirmando que “em que pese o voto do I. Conselheiro Rogério
Garcia Peres, a Turma, por maioria, decidiu manter o lançamento do
principal, com incidência de multa e juros, divergindo neste ponto do
voto do relator”, e o decisum do acórdão registra que “acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rogério Garcia Peres
(relator) que votou por lhe dar provimento parcial para excluir a
incidência de multa e juros de mora e o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza que votou por lhe dar provimento e manifestou ainda
interesse em apresentar declaração de voto”.
Nesse contexto, a correta compreensão dos fundamentos da decisão da
Turma recorrida parece estar no acolhimento dos fundamentos vertidos
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

pelo Relator para decidir pela indedutibilidade das despesas, tendo seu
voto sido rechaçado somente quanto ao afastamento da multa de ofício e
dos juros de mora.
Confiram-se os excertos a seguir, que serão úteis também para o cotejo
com os paradigmas, que será feito adiante:
(...)
Dito isso, tem-se que dentro dos limites do juízo de cognição sumária que
caracteriza o exame de admissibilidade de recurso especial, é de se
reconhecer a caracterização de dissídio jurisprudencial em relação ao
acórdão paradigma no 108-07.086.
Em primeiro lugar tem-se que houve, sim, posicionamento em relação à
aplicação do art. 13, VII, da Lei no 9.249/1995 no paradigma.
Com efeito, se no relatório do julgado consta que a “glosa de despesas
contabilizadas como ‘brindes e cortesias’, consideradas indedutiveis
pela legislação" foi imputada pela Fiscalização sob o “Enq. Legal: art.
13, VII, Lei 9.249/95; art. 193, 195, I, 197, 242, todos do RIR/94” e no
voto condutor se afirma que “improcede a pretendida glosa fiscal”, é
forçoso reconhecer que a vedação de dedução de despesas com brindes
do art. 13, VII, da Lei no 9.249/1995, foi examinada, ainda que o voto
condutor tenha sido muito econômico em suas razões.
(...)
Quanto ao fato de o voto condutor do paradigma destacar que os supostos
brindes e cortesias “correspondem a valores de pequeno significado
econômico” tem-se que o aspecto do valor dos produtos ofertados aos
compradores não parece estar entre os fundamentos da decisão da Turma
recorrida. É dizer, não se pode situar sobre esse aspecto dissimilitude
fática suficiente para descaracterizar o dissídio jurisprudencial entre os
arestos cotejados.
O exame cuidadoso dos termos do voto condutor do acórdão recorrido
(que nessa parte é o voto do Relator) revela que a decisão pela
indedutibilidade das despesas está calcada na caracterização como
brindes dos produtos ofertados aos compradores (e não como amostras) e
na liberalidade do oferecimento dos produtos aos compradores, a qual
conflitaria “com a ideia da necessidade de tais despesas para percepção
de receitas ou manutenção da fonte produtora”. E tal fundamentação não
decorre do (suposto) alto valor dos itens (brindes) oferecidos aos
compradores.
Aliás nem mesmo se consegue identificar claro questionamento por parte
do Relator acerca do dimensionamento de valor (diminuto ou alto) dos
itens oferecidos aos compradores, alegado pela autuada. Tanto é assim
que o seu voto consigna que “verifica-se que, na sua atividade comercial,
a empresa oferta gratuitamente aos seus compradores diversos itens de
pequeno valor, tais como relógios, rádios e calculadoras”.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Veja-se, também, que a referência à ideia de diminuto valor aparece
apenas na diferenciação entre brindes e amostras, que é feita no voto na
busca pelo “conceito de ‘brindes’ para fins do disposto no inciso VII, do
art. 13, da Lei no 9.249/95”. Em tal diferenciação o Relator se socorre do
“Parecer Normativo CST no 15, de 27.02.1976” e da “Solução de
Consulta Cosit no 58, de 30 de dezembro de 2013”, sendo destacado
trecho da solução de consulta em questão que registra, aliás, que “embora
[os brindes] possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como
as amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212, de
15 de junho de 2010, destas se diferenciam pois não se tratam de
produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente
necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade”
(destacou-se).
É de se reconhecer, desta forma, dentro dos limites do juízo de cognição
sumária que caracteriza o exame de admissibilidade de recurso especial,
a demonstração de dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão
paradigma no 108-07.086, uma vez que a Turma paradigmática, a
despeito da vedação do art. 13, VII, da Lei no 9.249/1995, afastou a
“glosa de despesas com brindes e cortesias”, considerando-as “normais e
usuais para o desenvolvimentodo negócio de venda de veículos”, ao
passo que a Turma recorrida aplicou a vedação em questão, destacando a
liberalidade/desnecessidade do oferecimento dos brindes.
Também é de se reconhecer o dissídio jurisprudencial em relação ao
acórdão paradigma de no 108-08.421.
Dos termos daquele aresto se extrai que o fundamento para afastar a
subsunção à vedação de dedução de despesas com brindes do art. 13, VII,
da Lei no 9.249/1995 (ou seja, o fundamento para admitir a dedução das
despesas discutidas) foi o fato de que o oferecimento dos produtos
daquele caso “estava diretamente vinculado a uma determinada
operação de venda e correspondente receita operacional”. Esse aspecto,
no entender da Turma paradigmática, descaracteriza o oferecimento de
“brindes”, uma vez que “os brindes destinam-se indiscriminadamente a
clientes, pretensos clientes, contatos, fornecedores, parceiros, etc. sendo
que não há nenhuma vinculação entre a entrega do ‘presente’ e uma
operação (de venda) da empresa”. E, como registra a ementa do julgado,
“o material promocional cedido aos clientes com intuito comprovado de
incrementar vendas pode ser considerado como despesa dedutível, pois é
tida como normal, usual e necessária”.
Forçoso reconhecer, portanto, o dissídio jurisprudencial, já que no caso
presente a Turma recorrida também se defrontou com o oferecimento de
produtos vinculados a operações de venda. Mas, ao contrário da Turma
paradigmática, decidiu manter a subsunção à vedação de dedução de
despesas com brindes do art. 13, VII, da Lei no 9.249/1995 (ou seja,
decidiu inadmitir a dedução das despesas discutidas). E assim o fez
destacando o conflito “com a ideia da necessidade de tais despesas”.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Confiram-se, nesse sentido, os excertos antes reproduzidos do acórdão
recorrido.
Não parece que as decisões em sentido contrário decorram de apreciação
de conjuntos probatórios distintos, como entendeu o Despacho agravado.
Isso porque o elemento fático que conduziu a Turma paradigmática a
decidir pela dedutibilidade também está presente no caso examinado pela
Turma recorrida, a qual, no entanto, decidiu pela indetutibilidade. Há aí,
portanto, uma equivalência fático-probatória.
É de se reconhecer, desta forma, dentro dos limites do juízo de cognição
sumária que caracteriza o exame de admissibilidade de recurso especial,
a demonstração de dissídio jurisprudencial a ensejar o exame de recurso
especial pela CSRF, de forma que, constatando-se a presença dos
pressupostos de conhecimento do agravo e a necessidade de reforma do
despacho questionado, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO para
DAR seguimento ao recurso especial relativamente à única matéria
suscitada.
No mérito alega que está demonstrada a correlação existente entre a despesa com
a aquisição dos itens promocionais e a atividade de comercialização da Recorrente. Os itens
promocionais foram entregues somente a clientes que compraram um produto da empresa,
estando a sua entrega, portanto, condicionada à realização de vendas.
Sustenta que os itens promocionais em questão não se enquadram propriamente
no conceito de brindes, na medida em que não foram distribuídos a clientes e não clientes; eles
foram entregues, reprise-se, somente a clientes que compraram um produto da empresa. O
propósito do artigo 13, VII, da Lei no 9.249/1995, ao revogar o Parecer Normativo CST no 15, de
27/02/1976, que autorizava a dedução de despesas com brindes, foi vedar a dedução destas
despesas dado o seu caráter de liberalidade, que não está presente no caso dos autos.
Os dois acórdãos paradigmas afastaram a glosa de despesas com material
promocional entregue a adquirentes de produtos da empresa, considerando que este material não
está compreendido no conceito de brindes a que se refere o artigo 13, VII, da Lei no 9.249/1995,
pois não é distribuído indiscriminadamente a clientes e não clientes.
Suscita aplicação de entendimento semelhante ao adotado na SC COSIT
205/2019.
Intimada, a Procuradoria apresenta contrarrazões em que sustenta que a dedução
de brindes é expressamente vedada pela lei no 9.249/1995, vigente à época do fato gerador.
Se existente disposição específica, não há razão para a aplicação de disposição
genérica sobre a dedução de despesas operacionais, pois, diante da lógica de interpretação, a
vedação da despesa com brindes, expressa em norma legal sem qualquer ressalva, independe da
relação com a atividade da empresa. Esta é conclusão expressa, inclusive, no caput, do art. 13 da
Lei no 9.249/1995, que veda a dedução das despesas elencadas em seus incisos,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
É o relatório.

Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Com efeito, o acórdão recorrido indica se tratar da participação em sorteios de
prêmios, itens de pequeno valor tais como relógios, rádios e calculadoras, que são entregues
gratuitamente aos compradores, em conjunto com o produto vendido. No caso, o voto vencedor
entendeu que:
No caso em tela, não se trata de uma campanha publicitária para divulgar
os produtos, mas sim de uma estratégia de estímulo às vendas.
A entrega dessas mercadorias (calculadoras, rádios-relógios, entre outros)
trata de uma estratégia da empresa para impulsionar as vendas, na
medida em que o consumidor é atraído não apenas pelos livros/revista em
si, mas pelo produto que os acompanha.
Esse produto é entregue aos clientes como um brinde, tendo em vista que
é entregue a título gratuito, não é produzido pela própria empresa e não
tem caráter de propaganda ou publicidade, não havendo, portanto, outra
classificação possível.
De outra banda, o acórdão paradigma 108-07.086 apenas assevera que
Alega a impugnante que apesar das referidas despesas terem sido
contabilizadas na conta Brinde/Cortesias, "tudo visou à necessária
divulgação da atividade da empresa e do resguardo da integridade
da marca FIAT" (sic).
Argumenta que as inúmeras utilizações de distribuição de bens como
meio de propaganda estão autorizadas pelo art. 311, inciso IV, do
RIR/1994. Também cita doutrina e jurisprudência sobre o tema.
Sustenta que se o gasto existiu e preenche os requisitos de normalidade,
usualidade e necessidade, é dedutivel na determinação do Lucro Real,
nos termos do art. 299 do RIR/1999 (ou art. 242 do RIR/1994).
(...)
No tocante à glosa de despesas com brindes e cortesias que
correspondem a camisetas, tapetes e utensílios para carros, mostram-se
normais e usuais para o desenvolvimento do negócio de venda de
veículos e correspondem a valores de pequeno significado econômico,
dai, improcede a pretendida glosa fiscal.
Como se verifica, no paradigma, não se discutiu se se trava ou não de qualificação
como brinde ou como campanha publicitária, o que se pode inferir, contudo, é que acatou a
argumentação do contribuinte de que se tratava de despesa publicitária, dedutível nos termos do
art. 299 e 311 do RIR/99.
Assim, o paradigma 108-08.421 indica que
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Aqui parece-me que a recorrente tem razão. Na verdade, não se trata de
brinde, mas de material promocional que não está englobado pela
vedação do art. 13 da Lei 9249195.
Pelos documentos de fls. 370/426 fica evidenciado que:
a) foram adquiridos diversos materiais tais como caneta, chaveiro,
camiseta, colete, boné, toalha, caixa térmica, relógios, sacola com
menção, na nota fiscal, de que se tratavam de promoção e muitas delas
com indicação de ter nome do remédio ou da recorrente gravado;
b) no encarte de fl. 383 há indicação de que pela promoção "Trate &
Ganhe Merial" ofereceram-se diversos prémio na compra de
determinados itens produzidos pela recorrente;
c) pelo documento de fl. 386 menciona-se um programa fidelidade dos
clientes da recorrente tendo como prêmio pistolas de aplicação de
remédio.
Os gastos praticados pela recorrente tiveram como motivo a aquisição de
seus produtos por parte dos clientes. Isto é, os clientes que comprassem
determinados produtos ou que cumprissem o programa fidelidade
ganhariam certos prêmios. O prêmio estava diretamente vinculado a uma
determinada operação de venda e correspondente receita operacional.
Diferentemente, os brindes destinam-se indiscriminadamente a clientes,
pretensos clientes, contatos, fornecedores, parceiros, etc., sendo que não
há nenhuma vinculação entre a entrega do 'presente e uma operação (de
venda) da empresa.
O brinde, tal como o material promocional com o nome da empresa
estampado, é uma forma de propaganda. Mas, a partir da vedação à
dedutibilidade da despesa com brinde, a distinção, ainda que sutil,
merece ser realçada. A diferença básica, e que justifica a dedutibilidade,
é a condição de se entregar um prêmio de promoção ao fato da pessoa
adquirir um produto da empresa, o que ocorreu no caso dos autos.
Diante disso, dou provimento ao recurso neste item para afastar a glosa
de despesa com brindes.
Assim, voto por conhecer do Recurso Especial.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito
O artigo 13, VII, da Lei no 9.249/95 estabelece de forma expressa a
indedutibilidade das despesas com brindes nos seguintes termos:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
[...]
VII - das despesas com brindes; [...]
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Todavia, com relação ao período de apuração objeto da presente lide (ano-
calendário de 2005), cumpre notar qual era o posicionamento oficial da Secretaria da Receita
Federal acerca do tema. A esse respeito, assim consta no livro de “Perguntas e Respostas”
referente à DIPJ a ser transmitida no ano-calendário de 2005:
417. Poderão ser consideradas como despesas operacionais, dedutíveis
para o imposto de renda, os brindes distribuídos pelas pessoas jurídicas?
Não. A partir de 1 o /01/1996, a Lei n o 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII
, vedou a dedução de despesas com brindes, para fins da determinação da
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro. Entretanto, os gastos com a distribuição de objetos, desde que de
diminuto valor e diretamente relacionados com a atividade da empresa,
poderão ser deduzidos a título de despesas com propaganda, para efeitos
do lucro real (RIR/1999, art. 299, PN CST n o15, de 1976, e Solução de
Consulta Cosit n o 4, de 2001).
Tal entendimento permanece sendo evidenciado pela Receita Federal até hoje, de
forma que tal resposta permanece no livro de “Perguntas e Respostas”, relativo à ECF a ser
transmitida no ano-calendário de 2021:
127 Poderão ser considerados como despesas operacionais, dedutíveis
para o imposto de renda, os brindes distribuídos pelas pessoas jurídicas?
Não. É vedada a dedução de despesas com brindes, para fins da
determinação da base de cálculo do imposto de renda.
Entretanto, os gastos com a distribuição de objetos, desde que de
diminuto valor e diretamente relacionados com a atividade da empresa,
poderão ser deduzidos a título de despesas com propaganda, para efeitos
do lucro real.
Assim, há todo um contexto jurídico que embasa o posicionamento adotado pelo
contribuinte, que deve ter a sua boa fé protegida diante das indicações dadas pelas próprias
autoridades fiscais.
Recentemente esta turma teve a oportunidade de julgar caso semelhante no âmbito
do acórdão n. 9101-006.209, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira, que trouxe
histórico sobre o tema, o qual transcrevo:
A Receita Federal firmou o entendimento, no Parecer Normativo15/76,
que despesas com brindes seriam dedutíveis quando fossem bens de
diminuto valor e diretamente relacionados com a atividade explorada
pela empresa. Assim, despesas com brindes não seriam dedutíveis
quando se tratassem de bens de elevado valor – o que por si só já pode
sinalizar um desvio da atividade empresarial – ou quando desvinculado
da atividade, como, por exemplo, bens que não tivessem qualquer função
de promover a empresa, constituindo-se assim, em ambos os casos, mera
liberalidade por parte do doador.
Posteriormente, com a edição da Lei 9.249/95, o art. 13, VII, veio dispor
expressamente que não seriam dedutíveis as despesas com brindes. No
entanto, a referida lei não definiu o que seria considerado brinde, de tal
sorte que entendo que ela não alterou o que já estava definido no Parecer
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Normativo 15/76. Aliás, esse também foi o entendimento da
Coordenação-Geral de Tributação exarada na Solução de Consulta
04/2001, cuja a ementa assim dispõe:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 4, DE 28 DE SETEMBRO DE
2001
DOU 05.10.2001
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA: DESPESAS DE PROPAGANDA. Os gastos com a aquisição
e distribuição de objetos, desde que de diminuto valor e diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa, poderão ser
deduzidos a título de despesas de propaganda para efeitos da apuração da
base de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 299 e 366 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 e Parecer Normativo CST 15/76.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: DESPESAS DE PROPAGANDA. Os gastos com a aquisição
e distribuição de objetos, desde que de diminuto valor e diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa, poderão ser
deduzidos a título de despesas de propaganda para efeitos de lucro real.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 299 e 366 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 e Parecer Normativo CST 15/76.
ANA MARIA RIBEIRO DOS REIS
Coordenadora-Geral Substituta
No caso concreto, os bens entregues eram relógios, calculadoras e rádios-relógio,
ou seja, eram bens de diminuto valor.
Ademais, tais bens fomentavam a atividade da entidade, uma vez que tais bens
funcionavam como um indutor ou incentivo às vendas, incrementando as receitas da entidade, de
forma que há uma certa contraprestação em compras, visto que os bens acompanham os produtos
da recorrente, tal qual no caso do acórdão n. 9101-006.209, destacando-se o caráter de promoção
e propaganda de tais gastos.
Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Declaração de Voto
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Conselheira Livia De Carli Germano.

Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, no mérito, acompanhei o i. Relator pelas conclusões, para dar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo.
O voto vencedor do acórdão recorrido (ac. 1301-004.798) não deixou de
considerar que as despesas em questão até seriam uma estratégia para impulsionar as vendas,
mas mesmo assim encaixou os itens na vedação prevista no artigo 13, VII, da Lei 9.249/1995 --
destaco trechos do voto, grifando:
A entrega dessas mercadorias (calculadoras, rádios-relógios, entre outros)
trata de uma estratégia da empresa para impulsionar as vendas, na medida em
que o consumidor é atraído não apenas pelos livros/revista em si, mas pelo
produto que os acompanha.
(...)
O legislador, entendendo que a entrega de brindes trata-se de mera
liberalidade, ainda que faça parte da estratégia de vendas da empresa, decidiu
tornar expresso seu caráter de despesa indedutível, provavelmente prevendo
que algumas empresas alegariam que, para elas especificamente, as despesas
de brinde seriam operacionais, pois usuais, normais e necessárias.
As expressões usualidade, normalidade e necessidade comportam muitas
interpretações, de acordo com o contexto ou situação fática, e por conseguinte,
ensejam discussões. Justamente para evitar possíveis controvérsias, o
legislador, no art. 13, inc. VII da Lei n. 9249/95, vedou expressamente a
dedução de despesas com brindes, independente do disposto no art. 47 da Lei n.
4.506/64, que trata das despesas operacionais.

A decisão recorrida comparou, exclusivamente: (i) a regra geral de dedutibilidade
então prevista no artigo 299 do RIR/99 (cuja matriz legal é o disposto no art. 47 da Lei
4.506/1964, e que estabelece que em geral são dedutíveis do IRPJ as despesas necessárias, usuais
e normais à atividade da empresa) com (ii) a norma do artigo 13, VII, da Lei 9.249/1995 (que
veda a dedução de despesas com brindes “independentemente do disposto no art. 47 da Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964”). Diante disso, a decisão recorrida concluiu que esta última
regra conteria uma vedação absoluta à primeira, isto é, que a entrega de brindes seria, sempre,
mera liberalidade, ainda que faça parte da estratégia de vendas da empresa. Transcrevo as
normas citadas:
Lei 9.249/1995
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
VII - das despesas com brindes.
(...)
Lei 4.506/1964
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
(...)

Tenho uma interpretação diferente acerca do alcance da vedação constante do
artigo 13, VII, da Lei 9.249/1995, uma vez que entendo necessário compatibilizá-la tanto com a
regra geral de dedutibilidade então prevista no artigo 299 do RIR/99 quanto com a previsão legal
expressa de dedutibilidade de despesas com propaganda, constante dos artigos 54 da Lei
4.506/19643 e 54 da Lei 7.450/19854, então reproduzidos no artigo 366 do RIR/99, que também
transcrevo abaixo, com grifos acrescidos:
Subseção XXIII
Despesas de Propaganda
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei
no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei no 7.450, de 1985, art. 54):
I - os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional, pagos
ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos autorais de obra artística;
II - as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas, correspondentes a
anúncios ou publicações;
III - as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou televisão,
correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;

3 Art. 54. Sòmente serão admitidas como despesas de propaganda, desde que diretamente relacionadas com a
atividade explorada pela emprêsa:
I - Os rendimentos de traballho assalariado, autônomo ou profissional, e a aquisição de direitos autorais de obra
artística;
II - As importâncias pagas a emprêsas jornalísticas, correspondentes a anúncios ou publicações;
III - As importâncias pagas a emprêsas de radiodifusão ou televisão, correspondentes a anúncios, horas locadas, ou
programas;
IV - As despesas pagas a quaisquer emprêsas, inclusive de propaganda, desde que sejam registradas como
contribuintes do impôsto de renda e mantenham escrituração regular;
V - O valor das amostras, tributáveis ou não pelo Impôsto de Consumo, distribuídas gratuitamente por laboratórios
químicos ou farmacêuticos, e por outras emprêsas que utilizem êsse sistema de promoção de venda de seus
produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada nos livros de escrituração da emprêsa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano não ultrapasse os Iimites estabelecidos pela Divisão do
Impôsto de Renda, até o máximo de 5% (cinco por cento) da receita bruta obtida na venda dos produtos, tendo em
vista a natureza do negócio.
Parágrafo único. Poderá ser admitido, a critério da Divisão do Impôsto de Renda, que as despesas de que trata o item
V ultrapassem, excepcionalmente, os limites previstos na letra c, nos casos de planos especiais de divulgação
destinados a produzir efeito além de um exercício, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada
no prazo mínimo de 3 (três) anos, a partir do ano seguinte da realização das despesas.
4 Art 54 - As despesas de propaganda são dedutíveis nas condições estabelecidas pela Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, segundo o regime de competência.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

IV - as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de
propaganda;
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos
e por outras empresas que utilizem esse sistema de promoção de venda de seus
produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros de escrituração da
empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das correspondentes
notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não ultrapasse os
limites estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a natureza do
negócio, até o máximo de cinco por cento da receita obtida na venda dos produtos.
§ 1o Poderá ser admitido, a critério da Secretaria da Receita Federal, que as despesas de
que trata o inciso V ultrapassem, excepcionalmente, os limites previstos na alínea "c",
nos casos de planos especiais de divulgação destinados a produzir efeito além de um
ano-calendário, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada no
prazo mínimo de três anos, a partir do ano-calendário seguinte ao da realização das
despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 54, parágrafo único).
§ 2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, somente
serão admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for registrada
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular (Lei no 4.506,
de 1964, art. 54, inciso IV).
§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas destacadamente em
conta própria.

Analisei a matéria no meu voto (vencido, por voto de qualidade) no acórdão.
9101-004.824, sessão de 04 de março de 2020, ocasião em que havia sugerido a seguinte ementa
para resumir a essência da minha posição, conforme ali exposto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS
COM
BRINDES.
ATIVIDADE
DE
PROPAGANDA.
DEDUTIBILIDADE.
A definição do termo “brindes” (despesa indedutível) deve ser compatível com
a permissão legal expressa de se deduzir despesas com propaganda. O termo
“propaganda” descreve serviço, isto é, uma ação, algo imaterial, de maneira
que um produto pode ou não conter propaganda, isto é, um serviço nele
agregado. O fato de um produto não se encaixar no conceito de “amostra” não
significa que a totalidade das despesas a ele relacionadas deva ter o tratamento
tributário de brindes.
Naquela oportunidade, observei que a leitura do artigo 366 do RIR/99 revela que
o termo “propaganda” ali empregado descreve serviço, isto é, trata-se de uma ação, algo
imaterial. Neste sentido, um produto (no sentido de um objeto fisicamente existente) pode ou
não conter propaganda, isto é, um serviço a ele agregado.
Em geral, um produto costuma ser compreendido ou como uma amostra ou como
um brinde. Isso porque a legislação tributária (em especial dos Estados) contrapõe tais
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

conceitos, definindo amostra como o produto destinado a dar conhecimento da mercadoria
fabricada ou comercializada, como forma de propaganda ou divulgação, e o brinde como a
mercadoria que, não constituindo objeto da atividade normal do contribuinte, é adquirida para
distribuição gratuita a consumidor ou usuário final.
Não obstante, o fato de o item não se encaixar na definição de amostra não
necessariamente leva a que a totalidade das despesas relacionadas à aquisição de tais produtos
deva ter o tratamento de “brindes” e, consequentemente, ter a dedutibilidade negada por força do
artigo 13, VII, da Lei 9.249/1995. Neste sentido, divergi do fundamentado voto proferido no
acórdão 9101-004.062, de 12 de março de 2019, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
CSSL.
DESPESAS
COM
BRINDES.
INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis,
para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, as despesas com brindes.
O termo “brindes” refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal
da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição
gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a
organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas
se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de
mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua
natureza, espécie e qualidade.
Isso porque, no meu entendimento, é necessário realizar uma leitura integrada do
ordenamento a fim de compatibilizar os conceitos de brindes, amostra e propaganda, o que me
leva a reservar ao termo “brindes” a qualificação daqueles produtos que (i) não se encaixem na
definição de amostras, e (ii) não tenham a eles agregados qualquer atividade de propaganda
relacionada à empresa que os pretende distribuir.
De se observar que os itens podem ter atividade de propaganda neles integrada de
duas maneiras, pelo menos: de forma direta/física, por exemplo mediante a reprodução da marca
no item em questão, e também de forma indireta, por exemplo quando se condiciona a sua
distribuição ao cumprimento, pelo beneficiário, de alguma condição relacionada à venda do
produto ou serviço que se pretende promover.
Em ambos os casos, não se pode dizer que a totalidade das despesas com tais itens
sejam dispêndios com “brindes”, e portanto indedutíveis nos termos do artigo 13, VII, da Lei
9.249/1995. Pelo contrário, trata-se, essencialmente, de despesas com a divulgação da marca,
produto ou serviço da empresa e, portanto, trata-se de despesas com propaganda -- muito
embora não se possa negar que haja também algum custo (de valor comparativamente menor e
por vezes até insignificante) relacionado aos objetos físicos distribuídos.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.276 - CSRF/1a Turma
Processo no 10872.000392/2010-81

É neste sentido que a própria Receita Federal admite a dedutibilidade, a título de
“despesas de propaganda”, dos “gastos com a distribuição de objetos, desde que de diminuto
valor e diretamente relacionados com a atividade da empresa”, veja-se:
443 Poderão ser consideradas como despesas operacionais, dedutíveis para o
imposto de renda, os brindes distribuídos pelas pessoas jurídicas?
Não. A partir de 1 o /01/1996, a Lei n o 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII , vedou a
dedução de despesas com brindes, para fins da determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Entretanto, os gastos com a
distribuição de objetos, desde que de diminuto valor e diretamente relacionados
com a atividade da empresa, poderão ser deduzidos a título de despesas com
propaganda, para efeitos do lucro real (RIR/1999, art. 299, PN CST n o15, de 1976, e
Solução
de
Consulta
Cosit
n
o
4,
de
2001).
[disponível
em:
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/dipj/respostas-2005/-respostas-2005.pdf>] grifamos.
No caso do acórdão n. 9101-006.209, citado pelo i. Relator em seu voto acima, os
itens ali analisados tanto continham a marca da empresa quanto sua distribuição estava
condicionada a vendas. O caso dos autos se diferencia daquele porque, aqui, os bens distribuídos
não conteriam a marca da empresa. Não obstante, considerando a forma de distribuição, em
especial porque estaria condicionada a vendas realizadas, os gastos igualmente podem ser
classificados como despesas de propaganda. Assim, o recurso merece ser provido, tratando-se,
também aqui, essencialmente de dispêndios com propaganda, portanto dedutíveis.
São essas as razoes pelas quais orientei meu voto para dar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo, de forma a cancelar a autuação em questão.
É a declaração.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 593
DF CARF MF
Original